Tribunal: STF
Processo: ARE 1604773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM COBRANÇA. CUMULAÇÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PENSÃO ESPECIAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PAR DETERMINAR A SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A ESPECIAL E A PAGAR AS DIFERENÇAS DESCONTADAS. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
1. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade ou não de cumulação da pensão especial, concedida pelo falecimento em serviço de policial militar, com a previdenciária, sem que se configure afronta ao artigo 40 da CRFB/88 ou à legislação infraconstitucional de regência.
2. A pensão especial concedida aos dependentes dos funcionários civis e dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro em razão do falecimento em serviço, por acidente ou moléstia profissional é regulada pela Lei Estadual 2153/1972. Tal pensão especial possui natureza indenizatória, de forma que não se confunde com a pensão por morte comum, de caráter previdenciário e contributivo, devida aos dependentes dos segurados da Previdência Social.
3. Sendo distintas as naturezas das pensões, não há falar-se em compensação e muito menos em ilegalidade de cumulação, até mesmo porque o artigo 40, § 2º da CRFB/88 trata exclusivamente do valor e limites dos benefícios de natureza previdenciária.
4. Em que pese a previsão de desconto no artigo 4º da Lei nº 2.153/72 (Do valor da pensão concedida pela presente lei serão abatidas as importâncias correspondentes à pensão recebida do IPEG e outras pensões concedidas pelo Estado), é fato que legislação posterior, Decreto Estadual nº 3044/80, aplicável aos Policiais Civis, que previa que em seu artigo 161 que “Do valor da pensão concedida serão abatidas as importâncias correspondentes à pensão percebida do IPERJ”, foi revogada pelo artigo 5 º da Lei nº 330/80, tornando as pensões previdenciária e especial totalmente independentes.
5. Apesar da Lei n.º 330/1980 e o Decreto Estadual n.º 3.044/1980 não se aplicarem à hipótese específica dos autos (pensão especial em razão de falecimento de policial militar em serviço), eis que ambos regulam matéria referente à Polícia Civil, é fato que permitir-se o desconto/compensação sobre o pensionamento especial dos policiais militares, que possui a mesma natureza indenizatória da pensão especial dos policiais civis, representaria grave violação ao princípio da isonomia.
6. Deste modo, deverá ser mantida a sentença recorrida que determinou a cessação dos descontos sobre a pensão especial percebida pelas apeladas e o pagamento das diferenças descontadas.
7. Precedentes desta Corde de Justiça. DESPROVIMENTO DO RECURSO."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º, 7º, e 8º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente